Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707079-60.2023.8.07.0018 RECORRENTE: THAIANY DA SILVA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRONOGRAMA DE PROVAS. ETAPAS DO CONCURSO. ALTERAÇÃO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO. MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas. 2. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato. 3. O direito à reparação pela denominada “perda de uma chance” decorre de um Instituto que tem fundamento no art. 402 do Código Civil e consiste na oportunidade perdida de obtenção de vantagem futura devido ao cometimento de um ato ilícito. 4. Segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perda de uma chance corresponde a um dano autônomo, que não se confunde com a situação de vantagem que não foi alcançada. Isso significa que o valor da indenização nesses casos não deve representar o montante da vantagem definitivamente perdida. 5. A alteração das datas de realização das etapas do concurso público, cuja possibilidade de mudança é prevista no edital e da qual os candidatos são previamente informados, não configura ato ilícito da Administração, mormente se a candidata que alegou impossibilidade de realização da etapa optou por não se matricular no curso de formação da PCDF, por estar participando do curso de formação da PMGO. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 5o, inciso XXXVI, 37, caput, e incisos I, II, III, e IV, todos da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da isonomia, da legalidade, da eficiência e da razoabilidade, bem como a tese fixada no RE 837.311 do STF. Argumenta, em apertada síntese, que não participou do curso de formação por culpa da Administração, que descumpriu o calendário previsto no edital, o que a impossibilitou de cursá-lo. Assevera que a concomitância dos cursos de formação da PMGO e da PCDF, em decorrência das inúmeras suspensões realizadas pela Administração distrital, lhe causou a perda de uma chance real e certa de obter uma remuneração melhor com a posse no cargo de policial civil do DF. Defende que a intervenção do Poder Judiciário é necessária, nos limites do enunciado da súmula no 473 do STF, para eliminar as ilegalidades cometidas pela Administração com a alteração do Edital, impedindo que sofra prejuízo irreparável com a impossibilidade de realizar todas as etapas do concurso da PCDF. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 5o, inciso XXXVI, 37, caput, e incisos I, II, III, e IV, todos da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da isonomia, da legalidade, da eficiência e da razoabilidade, bem como a tese fixada no RE 837.311 do STF, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação à apontada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 5o, inciso XXXVI, 37, caput, e incisos I, II, III, e IV, todos da Constituição Federal, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Ademais, "(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023) Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso extraordinário, porquanto o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023